Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer AUTORIZAÇÃO para se deslocar até os locais de celebração das cerimônias civil e religiosa de casamento do seu afilhado, entre os dias 16 e 17/2/2024, na cidade de Joinville-SC.



    O pedido é instruído com cópias da certidão de nascimento do nubente e do protocolo de habilitação para o casamento, além do convite indicando o local de celebração da cerimônia religiosa.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré ALESSANDRA MALVINA DA TRINDADE MICHELS, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. 



    Com relação ao pedido de flexibilização do monitoramento eletrônico para comparecer a uma cerimônia de casamento que se realizará no dia 17/2/2024 (sábado), verifico que o nubente indicado no requerimento não possui grau de parentesco com a requerente. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente